Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715661-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, GERALDO TRAJANO DE SOUZA, JOAO MARCIO DE LANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Imobiliária Colina Ltda. contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora parcial do pró-labore de Geraldo Trajano de Souza (id 188244552 dos autos n. 0718632-29.2021.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Locatril Equipamentos para Construção Civil Ltda., Geraldo Trajano de Souza e João Márcio de Lana para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator